Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-53.2013.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000341-53.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 656.392.942-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEBORA FERREIRA SILVA - CPF: 047.431.461-86 (VÍTIMA), SILVANIA MARQUES BORGES - CPF: 990.189.851-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubos majorados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva [duas vítimas], a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para furto.

II. Questão em discussão

O apelante sustenta que não houve emprego de “
violência para subtração
”.

III. Razões de decidir

1. O conceito de violência física para fins de tipificação do crime de roubo inclui o uso da força para superar a resistência da vítima, mesmo que não resulte em lesão corporal.

2. O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, com emprego de força física para vencer sua resistência, caracteriza o crime de roubo, conforme entendimento consolidado do c. STF e c. STJ.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 110.512/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 3.4.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2733541/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJMT, AP nº 0017024-05.2018.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 5.5.2021.

Doutrina relevante citada
: MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 11ª ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 397.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000341-53.2013.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 0000341-53.2013.8.11.0013), que o condenou por roubos majorados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva [duas vítimas], a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, na forma do art. 71, ambos do CP - (ID 259755183).

O apelante sustenta que não houve emprego de “
violência para subtração
”.

Pede o provimento para que o roubo seja desclassificado para furto.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259755194).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. NÃO CABIMENTO. O ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA TEM O CONDÃO DE COMPROMETER SUA INTEGRIDADE FÍSICA, TIPIFICANDO O DELITO DE ROUBO, AINDA QUE NÃO RESULTE EM LESÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 269180794)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 21 de janeiro de 2013, por volta das 17h00min, próximo à Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº 722, Centro, neste município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados ELIENE PEREIRA DA SILVA e FABIO DANTAS DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios, mediante violência, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma bolsa, de cor bege, que continha em seu interior 01 (um) pendrive, de cor vermelha, marca Data Traveler 102 GB; 02 (dois) esmaltes da marca Risqué, além de documentos pessoais, pertencentes a vítima Débora Ferreira Silva. [...]

Na sequência, na mesma data (21/01/2013), por volta das 17h30min, próximo ao Supermercado Super Mais, localizado nesta cidade, os denunciados ELIENE PEREIRA DA SILVA e FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA, em unidade de designios, mediante violência, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma bolsa, que continha em seu interior 01 (um) celular da marca Nokia, com chip da Vivo, imei n° 012380/00/219341/7; e 01 (uma) blusa, pertencentes à vítima Silvana Marques Borges Brito. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ELIENE PEREIRA DA SILVA e FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal [...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 259754723 – fls. 3/5)

Em 3.7.2017, o juiz da causa determinou o desmembramento do “
processo em relação a denunciada Eliene Pereira
”, por não ter sido encontrada no endereço [avenida Florespina Azambuja, nº 21, no município de Pontes e Lacerda/MT] constante do mandado de citação (Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 259754723 - fls. 133).

Em 21.5.2024, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Conforme exposto alhures, infere-se dos autos que no dia 21 de janeiro de 2013, por volta das 17h, próximo à Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº 722, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA e Eliene Pereira da Silva, em unidade de desígnios e mediante violência, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma bolsa, que continha em seu interior 01 (um) pen drive de cor vermelha, marca DataTraveler 102 GB, 02 (dois) esmaltes da marca Risqué, além de documentos pessoais pertencentes à vítima Débora Ferreira Silva. [...]

Subsequentemente, na mesma data, por volta das 17h30min, próximo ao Supermercado Super Mais, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os mesmos denunciados, em unidade de desígnios e mediante violência, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma bolsa, que continha em seu interior 01 (um) celular da marca Nokia, com chip da Vivo, IMEI 012380/00/219341/7, e uma blusa, pertencentes à vítima Silvana Marques Borges Brito. [...]

De fato, compulsando-se o apurado no bojo destes autos, sejam os elementos informativos colhidos em sede policial, seja a prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conclui-se que absolutamente não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria atribuídas ao réu FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA, cuja condenação se faz medida de rigor. Passo a expô-lo. [...]

Por fim, a defesa, em suas alegações finais (id. 127557463) sustentou a necessidade de desclassificação dos crimes de roubo majorado, imputados na denúncia, para o delito de furto, eis que não haveria ocorrido violência física contra a pessoa ou grave ameaça. Razão não lhe assiste, como foi demonstrado acima. [...]

No caso concreto, restou cabalmente evidenciado (inclusive porque o réu e a outrora denunciada Eliene o confessam) que houve emprego de força física para vencer a resistência das vítimas, de forma a subtrair-lhes as bolsas, sobretudo quanto a vítima Silvana, que chegou a cair ao chão.

De mais a mais, sequer a defesa sustenta a negativa de autoria do réu FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA, mormente haja confessado tanto em Delegacia de Polícia quanto em Juízo, e estando a sua confissão perfeitamente de acordo com todo o apurado neste feito. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 71, caput (por duas vezes), ambos do Código Penal. [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 259755183)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 259754723 - fls. 13 e fls. 18), Termo de Entrega (ID 259754723 – fls. 14 e fls. 19), Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 259754723 – fls. 16 e fls. 17) e Termo de Apreensão (ID 259754723 – fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ademirson de Campos Nunes Junior, investigador de Polícia (ID 259754723 – fls. 8/9), Jerson Ferracini Guimarães, investigador de Polícia (ID 259754723 – fls. 11), Debora Ferreira Silva, vítima (ID 259754723 – fls. 12), Silvana Marques Borges Brito, vítima (ID 259754723 – fls. 15), Eliene Pereira da Silva, codenunciada (ID 259754723 – fls. 22/23) e FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA, apelante (ID 259754723 – fls. 24/25)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reginaldo Ferreira Campos, investigador de Polícia (ID 259755176), Jerson Ferracini Guimarães, investigador de Polícia (ID 259755176), Debora Ferreira Silva, vítima (ID 259755176), Silvana Marques Borges Brito, vítima (ID 259755176) e o interrogatório de FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA, apelante (ID 259755176).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 21.1.2013, por volta das 17h, em via pública, na avenida Joaquim Gomes de Souza, nº 722, Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA conduzia a motocicleta Honda [de cor vermelha, placa NJN 2044], enquanto Eliene Pereira da Silva [codenunciada] estava em sua garupa, quando visualizaram Débora Ferreira Silva [vítima] andando pela calçada, se aproximaram dela e “
Eliene agarrou a bolsa de cor bege de Débora, puxando com força
”, subtraindo-a, sendo que no seu interior havia 1 (um) pen drive de cor vermelha, marca DataTraveler, 102 GB, 2 (dois) esmaltes da marca Risqué, além de documentos pessoais pertencentes à vítima
.
Na mesma data [21.1.2013], às 17h30min, próximo ao “Supermercado Super Mais”, no município de Pontes e Lacerda/MT, FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA e Eliene Pereira da Silva, na mesma motocicleta [marca Honda, de cor vermelha, placa NJN 2044], se aproximaram da vítima Silvana Marques Borges Brito, “
vindo a denunciada Eliene, que se encontrava na garupa, agarrar a bolsa de Silvana, puxando-a à força. No entanto, a vítima Silvana segurou sua bolsa, puxando-a em sentido contrário, ao que o denunciado Fábio, a fim de garantir a subtração, acelerou a motocicleta, fazendo com que Silvana caísse ao chão, logrando os denunciados em subtrair
” a bolsa, bem como 1 (um) celular da marca Nokia, IMEI 012380/00/219341/7 e uma blusa que estavam no seu interior (ID 259754723 - fls. 3/5).

Observam-se que as condutas imputadas ao apelante consistem no arrebatamento das bolsas carregadas pelas vítimas, que estavam presas em seus corpos.

Como bem entendeu o Juízo singular , “
houve emprego de força física para vencer a resistência das vítimas, de forma a subtrair-lhes as bolsas, sobretudo quanto a vítima Silvana, que chegou a cair ao chão
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 259755183).

Sobre o conceito de violência, colaciona-se a seguinte lição de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini

“
[...] a violência (vis physica) consiste no desenvolvimento de força física para vencer a resistência real ou suposta, de que podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fatos), assim como ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa (vis corporalis) e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta do agente
.” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 11ª ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 397).

Com efeito, a retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, com violência física exercida por arrebatamento, em via pública, configura o crime de roubo, segundo jurisprudência iterativa (STF, HC nº 110.512/MG - Relator: Min. Marco Aurélio – 3.4.2018).

No mesmo sentido, “
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, comprometendo sua integridade física, caracteriza o crime de roubo
” (AgRg no AREsp nº 2733541/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 10.12.2024).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto
.” (AP nº 0017024-05.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 5.5.2021).

Assim sendo, o pedido de desclassificação do roubo para furto revela-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025